Tribunal: TJDFT
Processo: 0725638-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sustentado que as provas nos autos seriam suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se as provas produzidas nos autos são insuficientes para embasar uma condenação, porque as filmagens anexadas ao processo não comprovam com clareza a prática de traficância, nem a presença de entorpecentes nas transações filmadas, mantem-se a absolvição.

4. Como o laudo de exame físico-químico revela que foram apreendidas apenas 0,6 gramas de cocaína em posse do réu, quantidade ínfima, não restou demonstra a prática do crime de tráfico de drogas.

5. Se o depoimento dos policiais, embora dotado de fé pública, não encontra respaldo suficiente nos demais elementos probatórios, especialmente nas imagens de vídeo que não capturam com precisão a suposta prática criminosa, ele não respalda eventual condenação.

6. Em conformidade com o princípio do in dubio pro reo, diante da dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do crime, o réu deve ser absolvido, conforme previsto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

7. Jurisprudência consolidada do tribunal reconhece que, na ausência de provas robustas e inequívocas, a absolvição é a medida cabível em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.